Tribunal: TJPA
Processo: 0071821-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071821-48.2015.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JULIO LAMBERT OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);

EMBARGADOS: JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para redistribuir a sucumbência, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, e negou provimento ao recurso das seguradoras, mantendo a indenização de R$ 7.695,00 e afastando o pedido de danos morais. As embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao reconhecimento do pagamento administrativo prévio, sustentando que houve comprovação documental e ausência de impugnação pelo autor, requerendo efeitos modificativos para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, proceder ao abatimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o pagamento administrativo como fato incontroverso, autorizando eventual abatimento do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração possui finalidade específica, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

A alegação de pagamento administrativo foi expressamente enfrentada no voto condutor, que a considerou inovação recursal, pois não foi oportunamente suscitada em primeiro grau, estando a tese de mérito, portanto, preclusa.

5.

A ausência de acolhimento da tese defensiva em virtude de preclusão não configura omissão, mas decisão fundamentada contrária ao interesse da parte, o que não autoriza o uso dos embargos com efeitos modificativos.

6.

Não se verificam contradições internas, obscuridade ou erro material no acórdão, cuja fundamentação se apresenta clara, coerente e compatível com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de tese defensiva em momento processual inadequado configura inovação recursal, sujeita à preclusão. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão e não autoriza a oposição de embargos de declaração com fins modificativos. 3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabertura da discussão de mérito.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);

EMBARGADO: JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
e
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, em face do acórdão que deu
parcial provimento
ao recurso de apelação do autor para redistribuir a sucumbência, majorando honorários para 12% sobre o valor da condenação, e
negou provimento
ao apelo das seguradoras, mantendo a indenização de R$ 7.695,00 e afastando danos morais.

A embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto ao reconhecimento do pagamento administrativo prévio como fato incontroverso, alegando que comprovantes foram juntados nos autos e não houve impugnação do autor; (ii) que a juntada de documentos é admitida a qualquer tempo, conforme art. 435 do CPC; (iii) requer efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, proceder ao abatimento do valor pago.

Contrarrazões não apresentadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARACÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE); BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);

EMBARGADO: JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

O cerne da controvérsia é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o alegado pagamento administrativo.

Da leitura integral do voto condutor, verifico que a questão foi expressamente enfrentada, constando que a alegação de pagamento administrativo não poderia ser conhecida por configurar inovação recursal, já que não foi oportunamente suscitada em 1º grau, a quando da defesa apresentadas. Ou seja, houve deliberação expressa sobre o tema, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Com efeito, restou assentado que a tese de mérito (abatimento por pagamento) foi apresentada fora do momento processual adequado, estando preclusa. Assim, não há omissão, mas sim resolução contrária ao interesse da parte, o que não autoriza embargos com fim modificativo.

Não se identificam contradições internas, obscuridade ou erro material. A fundamentação é clara e coerente com o resultado.

Os embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes, constituem instrumento excepcional e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabrir discussão de mérito já decidido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025